Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. VEÍCULO. CERCEAMENTO. DEFESA. DEVOLUÇÃO. DANOS MATERIAIS. AVARIAS. MULTAS E DÉBITOS PENDENTES. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reconhecer o inadimplemento do contrato verbal de locação de veículo, bem como condenar o locatário à reparação pelos danos materiais causados ao bem e ao pagamento dos tributos e infrações de trânsito cometidas no período em que o veículo estava em sua posse.
2. A apelada suscitou a inovação recursal em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: i) a ocorrência de inovação recursal; ii) a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo apelante; iii) a comprovação da aquisição conjunta do veículo; iv) a ocorrência de forma maior como excludente da responsabilidade civil pelos danos materiais causados ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. A ausência de interposição do recurso próprio e cabível contra a decisão implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria em sede recursal, ainda que de ordem pública.
5. O Juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial.
6. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil).
7. A ausência de prova documental quanto à alegada aquisição conjunta do veículo e a confissão do uso exclusivo mediante pagamento mensal caracterizam a relação locatícia.
8. O contrato de locação de coisas não fungíveis entre particulares é regido pelas normas dispostas nos arts. 565 a 578 do Código Civil. O locatário tem a obrigação de devolver a coisa no estado em que a recebeu ao final da locação, salvo as deteriorações naturais ao uso regular.
9. A devolução do veículo com avarias impõe ao locatário o dever de custear os reparos, diante da ausência de comprovação de força maior, nos termos do art. 569 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A comprovação do inadimplemento contratual de contrato verbal de locação de veículo impõe o dever de indenizar nos termos do art. 475 do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 569 e 475; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.350.632/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9.10.2023.